Tribunal: TJDFT
Processo: 0000804-93.2019.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REMISSÃO COMO FORMA DE SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. REVOGAÇÃO. MANTIDA A REMISSÃO PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

1. A remissão condicional se equipara a uma transação, sendo razoável concluir que o descumprimento das condições ajustadas no acordo acarreta o prosseguimento da apuração do ato infracional, sobretudo quando o adolescente se envolve em outros atos infracionais durante o período da suspensão condicional.

2. Ao tempo em que deve ser respeitado o princípio do devido processo legal, sem o qual não pode ocorrer a restrição da liberdade do jovem, não se pode permitir que o adolescente, ao seu bel-prazer e sem nenhuma consequência, descumpra as condições impostas na remissão judicial concedida, sob pena de gerar uma verdadeira sensação de impunidade no socioeducando, em claro prejuízo ao caráter disciplinar e pedagógico das medidas socioeducativas.

3. Recurso provido, a fim de se determinar a revogação da remissão judicial concedida, com o consequente prosseguimento do processo socioeducativo.